Tribunal: TJDFT
Processo: 0748454-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. SÚMULA 335, STF. VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. PERTINÊNCIA. DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que declinou da competência declarando a nulidade da cláusula de eleição de foro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de declaração de nulidade de cláusula de eleição de foro com consequente declinação de ofício da competência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal editou a Súmula no 335 dispondo que “é válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundo do contrato”.
4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento sobre a possibilidade de declaração de abusividade quanto estiver demonstrada a vulnerabilidade. Nos termos do artigo 63, §1o do Código de Processo Civil é possível reconhecer a abusividade quando a escolha não guardar pertinência com o negócio jurídico.
4.1. “A jurisprudência desta Corte Superior reconhece a possibilidade de declaração da nulidade da cláusula de eleição de foro estipulada em contrato de adesão, desde que configurada a vulnerabilidade ou a hipossuficiência do aderente ou o prejuízo no acesso à justiça.”. (AgInt no AREsp n. 1.929.563/RN, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 3/12/2021.)
5. O caso em análise, trata de contrato de locação, entre duas empresas, não sendo possível verificar qualquer abusividade por inobservância das regras de competência, muito menos a vulnerabilidade da empresa agravada, devendo ser respeitado os termos pactuados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.
Tese de julgamento: “É possível o reconhecimento de ofício da abusividade da cláusula de eleição de foro quando demonstrada vulnerabilidade ou hipossuficiência das partes ou não guardar pertinência com o negócio jurídico.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 300, 1.019, I, 781, I, 43 e 63, §1o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 335/STF. Súmula 33/STJ. Acórdão no 1766428 da Relatoria da Desembargadora Ana Cantarino na 1a Câmara Cível. Acórdão no 1681632 da Relatoria do Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela na 8a Turma Cível. Acórdão no 1424068 da Relatoria da Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira na 1a Turma Cível.